Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGOS. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a lhe pagar o valor de R$ 7.820,76, referente a verbas reconhecidas administrativamente e ainda não pagas. A recorrente pretende a modificação do termo inicial da correção monetária, fixado pelo Juízo de origem na data do reconhecimento administrativo da dívida, a fim de que haja a atualização desde o vencimento de cada parcela.
2. O Distrito Federal não demonstrou que a dívida reconhecida de R$ 7.820,76 (ID 20322623) já englobou a correção monetária devida. Deste modo, é o caso de ser aplicada a regra geral de incidência da atualização da moeda desde o não pagamento de cada parcela, sob pena de a autora sofrer injusta defasagem patrimonial pelo inadimplemento administrativo.
3. Precedente: Acórdão 1230573, 07407944120198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Partes: Luzeli Moura Silva versus Distrito Federal.
4. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada tão somente para fixar o termo inicial da correção monetária na data de cada parcela inadimplida. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).